Tribunal: STF
Processo: RE 1394265
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TRIBUTÁRIO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. ENQUADRAMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “EMENTA: TRIBUTÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO NA FONTE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM 11% SOBRE O VALOR BRUTO. ART. 31 DA LEI Nº 8212/91. SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS NÃO POSTAIS E MATERIAIS DE BANCO. CABIMENTO. 



    I. Trata-se de apelação de sentença que julgou improcedente pedido de desconstituição de créditos tributários constantes nas Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos - NFLDs nos 35.443.425-0/2002, 35.443.427-6/2002 e 35.443.428:4/2002, nas quais se cobram valores referentes ao percentual de 11% sobre 50% do valor bruto de notas fiscais de serviços. referentes a transporte de malote de documentos entre agências de várias financeiras pelo autor representadas. 



    II. Em suas razões recursais, o Sindicato requer a apreciação do agravo retido, no qual pede a nulidade da sentença, posto que o Juiz monocrático não atendeu ao pleito de nova remessa dos autos ao perito judicial para que respondesse questionário por ele formulado. Sustenta o recorrente que a cobrança busca fundamento no art. 31 da Lei. nº 8212/1991, que constitui a retenção da contribuição Previdenciária de 11% sobre os serviços executados mediante cessão de mão-de-obra. Defende que os contratos de coleta, transporte e entrega de malotes firmados entre ele, sindicato, e as empresas Aerostar Taxi Aéreo, TAF - Táxi Aéreo Fortaleza Ltda. e ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, não podem ser enquadrados como contratos de cessão de mão-de-obra, pois não eram realizados mediante colocação dos segurados à disposição do tomador de serviços e de modo contínuo, nos termos do art. 219, §2º, incisos de I a XXV, do Decreto 3048/1999. 



    III. Não prevalece a alegação do apelante de nulidade da sentença por não ter sido deferido pedido de apreciação de novos esclarecimentos, pelo Perito judicial. O perito do Juízo analisou a documentação acostada aos autos, sendo claro ao afirmar que, quando da solicitação de esclarecimentos anteriores apresentada pelo autor, já tinha requerido ao Sindicato que apresentasse os documentos necessários à conclusão da perícia, não podendo ser responsabilizado pela inércia do recorrente. 



    IV. A constatação de ausência de prejuízos à União em decorrência de retenção do tributo é questão que apenas pode ser esclarecida mediante o exame de documentos que dizem respeito aos recolhimentos feitos pelas prestadoras de serviço emitentes das NFs. A parte autora não nega que não realizou as retenções das contribuições previdenciárias, mas afirma que foram feitas pelos prestadores de serviços, pelo que deveria ter providenciado os documentos que evidenciassem os correspondentes recolhimentos, não se podendo requerer indefinitivamente do perito, que elabore parecer sem trazer aos autos a necessária documentação. 



    V. O apelante defende a tese de que o lançamento tributário consubstanciado nas NFLDs nsº 35.443:425-0/2002, 35.443.427-6/2002 e 35.443.428-4/2002, referem-se a serviços de empresas de transporte (aéreo e terrestre) que não se enquadrariam na exigência tributária (contribuição previdenciária - retenção no percentual de 11% sobre 50% do valor bruto expresso na nota fiscal). 



    VI. Observa-se no §3º, do art. 31, da Lei nº 8212/1991, que a cessão de mão-de-obra em referência seria aquela colocada à disposição do contratante, em suas dependências ou nas dependências de terceiros, de serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que fossem a natureza e a forma de contratação. 



    VII. A Lei nº 8212/91 enquadrou, em seu art. 31, §4º, como atividades desenvolvidas mediante cessão de mão-de-obra os serviços de limpeza, conservação, zeladoria, vigilância, segurança, empreitada de mão-de-obra e contratação de trabalho temporário, na forma da Lei 6.019/74. No entanto, o mesmo dispositivo legal, na redação dada pela Lei nº 9.711/98 previu que além dos citados serviços acima, outros poderiam ser estabelecidos em regulamento. Assim, o Decreto 3.048/99, na redação original de seu art. 219, § 2º, XIX, impôs a retenção antecipada de 11% também sobre as operações de transporte de cargas e passageiros. Dessa forma, ficaram as empresas de transporte submetidas à incidência da retenção da Lei 9.711/98. 



    VIII. Não existe ilegalidade ou inconstitucionalidade no dispositivo infralegal (Decreto 3.048/99) que ampliou as hipóteses de serviços que poderiam ser prestados em regime de cessão de mão-de-obra, uma vez que tal ampliação foi expressamente autorizada pela Lei nº 8212/91, em seu §4º, do art. 31, com redação dada pela Lei nº 9.711/98. Ressalte-se que, posteriormente, com o advento do Decreto 4.729, de 09 de junho de 2003, a retenção sobre os. valores brutos das notas fiscais ou faturas emitidas por empresas prestadoras de serviços de transporte de pessoas continuou devida, ficando desautorizada, todavia, a imposição da mesma sistemática às empresas prestadoras de serviços de transporte de cargas. Todavia, no caso, a cobrança se refere a período anterior à vigência do Decreto 4.729/2003 (07/2000 a 01/2002 - fl. 71), pelo que deve ser observada a legislação vigente à época. 



    IX. Verifica-se nos contratos firmados entre o recorrente e as empresas de transporte (fls. 361/388), que se trata de contratação de serviços de coleta, transporte e entrega de documentos não postais e materiais de bancos entre as dependências centralizadoras do sistema nas localidades, apresentando-se uma ficha técnica de roteiro. O tomador dos serviços é quem decidiu os locais, datas e horários em que a prestadora deveria disponibilizar o transporte, e o local para onde deveriam ser transportados. Estes locais são dependências e polos centralizadores indicados pelo Sindicato. Quanto aos serviços contínuos, estes são aqueles que constituem necessidade permanente da contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por diferentes trabalhadores. Na hipótese, os contratos foram celebrados por tempo indeterminado, evidenciando-se a necessidade desse serviço de forma continua. Portanto, preenchidos os requisitos previstos no §3º, do art. 31, da Lei nº 8212/1991, para a caracterização da cessão de mão-de-obra. 



    X. A sistemática para o recolhimento do tributo pela empresa contratante dos serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra foi estabelecida na Ordem de Serviço INSS nº 209/1999, cujo item 17.1. c/c o subitem 17.1.1 previram que, não constando do contrato os valores referentes a material ou equipamento utilizados, nem sendo discriminados os mesmos nas notas fiscais de serviços, porém sendo eles inerentes aos serviços contratados, como no caso, a base de cálculo não poderia ser inferior a 50% do valor bruto da nota, estando correto, assim, o procedimento adotado por ocasião das autuações fiscais (fls. 58/72, 92/113 e 134/156). 



    XI. Agravo retido e apelação improvidos.” (e-doc. 24, p. 7-9).



    2. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violados os arts. 84, inc. IV, e 150, § 7º, da Constituição da República.



    2.1. Argumenta que “o caput do artigo 31 da Lei nº 8.212/91 atribuiu a responsabilidade, por substituição tributária, ao tomador de serviços, pelo recolhimento da contribuição previdenciária na contratação de alguns serviços executados mediante a cessão de mão-de-obra e previstos no § 4º do referido artigo, além de outros eventualmente previstos em regulamento. Ou seja, o dispositivo legal em comento não exauriu a definição da hipótese de substituição tributária, delegando ao Poder Executivo a tarefa de definir a maior parte das situações sujeitas ao referido regime excepcional. Nesse passo, ao contrário do que pretende fazer crer o v. aresto, ao alegar que o ‘(...) dispositivo infralegal (..) ampliou as hipóteses de serviços que poderiam ser prestados em regime de cessão de mão-de-obra (..)’, o Decreto 3.048/99 não se limitou a esclarecer as hipóteses de serviços, já definidas pela lei, sujeitos ao regime de cessão de mão-de-obra, mas sim instituiu novas hipóteses em que o tomador de serviço seria tido como substituto tributário.” (e-doc. 35, p. 10).



    2.2. Pondera que “a fundamentação do acórdão recorrido está em confronto com os artigos 150, § 7º e 84, inciso IV, ambos da Constituição Federal, porquanto a competência para a instituição de substituição tributária é exclusiva do Poder Legislativo, não podendo o seu exercício ser delegado ao Poder Executivo, que, nitidamente, excedeu os limites de sua natureza regulamentadora” (e-doc. 35, p. 10).



    2.3. Pede o provimento do recurso extraordinário “para, em razão da violação aos artigos 150, § 7º, e 84, inciso IV, ambos da Constituição Federal, reformar o v. acórdão, nos termos expostos.” (e-doc. 35, p. 12).



    3. Em contrarrazões a União argumenta que “discute-se nestes autos se as atividades contratadas pelo Sindicato autor enquadravam-se, à época, no conceito de cessão de mão-de-obra. A discussão travada, pois, restringe-se a interpretação conferida ao artigo 31 da Lei 8212/91, bem como às suas normas regulamentares, que estipularam a obrigação das empresas tomadoras de mão-de-obra de cumprir sua obrigação” (e-doc. 40, p. 12).



    3.1. Afirma que o acórdão recorrido não merece reparos e pede “que o recurso extraordinário em exame não seja admitido, nem tampouco provido” (e-doc. 40, p. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. No recurso extraordinário interposto (e-doc. 35, p. 3-4) não houve a efetiva demonstração da existência de repercussão geral das questões constitucionais nele suscitadas.



    5.1. Vejamos os argumentos do recorrente quanto à repercussão geral:



    “II - DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA 



    5. Como cediço, a Emenda Constitucional n° 45, de 30 de dezembro de 2004, acrescentou o § 3° ao artigo 102 da Constituição Federal, que assim dispõe: (...)



    6. O aludido dispositivo constitucional está regulamentado pelo artigo 1.035, § 1°, 2° e 3º, do Código de Processo Civil: (...)



    7. Observa-se, desta forma, que o novo sistema buscou limitar o campo de atuação do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de recursos extraordinários, estabelecendo como critério indispensável para esta função a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida. 



    8. Sob esta perspectiva, o Recorrente enfatiza que tal questão é objeto de repercussão geral do ponto de vista econômico, pois envolve discussão de tributo que onera a folha de pagamentos, impactando no custo do fator trabalho e da massa salarial bruta, importantes elementos para a criação de empregos; jurídico, pois se trata de delimitação da repartição constitucional de competências tributárias; e, social, tendo em vista que se trata de tributo cujas receitas são destinadas ao financiamento da seguridade social, sendo certo, por outro lado, ultrapassando os limites subjetivos da causa.



    9. Portanto, a existência da repercussão geral para o presente caso é evidente pois o ora Recorrente demonstrou os requisitos necessários para tanto, conforme entendimento do Exmo. Ministro Teori Zavascki, quando da análise do Agravo Regimental em Agravo em Recurso Extraordinário n° 858389/SC: (...)



    10. Em conclusão, diante da demonstração inequívoca da repercussão geral da violação ao texto constitucional decorrente da relação jurídico -tributária o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da discussão tratada no presente apelo extremo, dispensáveis maiores considerações a este respeito.”



    5.2. O preenchimento desse requisito demanda a comprovação, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, conforme estabelece o art. 1.035 do Código de Processo Civil. Desse modo, a afirmação genérica de existência de repercussão geral sem a devida fundamentação não é suficiente para o atendimento desse pressuposto.



    5.3. Na dicção do e. Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    5.4. A jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.102.012-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/06/2018, p. 1º/08/2018).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



    6. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não é o caso, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Previu, o art. 31 da Lei 8.212/91, em vigor na época dos lançamentos tributários que: (...)



    Observa-se no §3º supratranscrito, que a cessão de mão-de-obra em referência seria aquela colocada à disposição do contratante, em suas dependências ou nas dependências de terceiros, de serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa, quaisquer que fossem a natureza e a forma de contratação, inclusive em regime de trabalho temporário.



    A. Lei nº 8212/91 enquadrou, em seu art. 31, §4º, como atividades desenvolvidas mediante cessão de mão-de-obra os serviços de limpeza; conservação zeladoria, vigilância, segurança, empreitada de mão-de-obra e contratação de trabalho temporário, na forma da Lei 6019/74. No entanto, o mesmo dispositivo legal, na redação dada pela. Lei nº 9711/98 previu que além dos citados serviços acima, outros poderiam ser estabelecidos em regulamento. 



    Assim, o Decreto 3.048/99, na redação original de seu art. 219; § 2º, XIX, impôs a retenção antecipada de 11% também sobre as operações de transporte de cargas e passageiros. Dessa forma, ficaram as empresas de transporte submetidas à incidência da retenção da Lei 9.711/98.



(...)



    Contudo, posteriormente, com o advento do Decreto 4.729, de 09 de junho de 2003, a retenção sobre os valores brutos das notas fiscais ou faturas emitidas por empresas prestadoras de serviços de transporte de pessoas continuou devida, ficando desautorizada, todavia, a imposição da mesma sistemática às empresas prestadoras de serviços de transporte de cargas. 



    Todavia, no caso, a cobrança se, refere a período anterior à vigência do Decreto 4.729/2003 (07/2000 a 01/2002 - fl. 71), pelo que deve ser observada a legislação vigente à época. 



    Ressalte-se que não existe ilegalidade ou inconstitucionalidade no dispositivo infralegal que ampliou as hipóteses de serviços que poderiam ser prestados em regime de cessão de mão-de-obra, uma vez que tal ampliação foi expressamente autorizada pela Lei nº 8212/91, em seu §4º, do art. 31, com redação dada pela Lei nº 9.711/98.” (e-doc.24, p. 3-4).



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou a constitucionalidade do art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RETENÇÃO DE 11% ART. 31 DA LEI 8.212/91, COM A REDAÇÃO DA LEI 9.711/98. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Na substituição tributária, sempre teremos duas normas: a) a norma tributária impositiva, que estabelece a relação contributiva entre o contribuinte e o fisco; b) a norma de substituição tributária, que estabelece a relação de colaboração entre outra pessoa e o fisco, atribuindo-lhe o dever de recolher o tributo em lugar do contribuinte. 2. A validade do regime de substituição tributária depende da atenção a certos limites no que diz respeito a cada uma dessas relações jurídicas. Não se pode admitir que a substituição tributária resulte em transgressão às normas de competência tributária e ao princípio da capacidade contributiva, ofendendo os direitos do contribuinte, porquanto o contribuinte não é substituído no seu dever fundamental de pagar tributos. A par disso, há os limites à própria instituição do dever de colaboração que asseguram o terceiro substituto contra o arbítrio do legislador. A colaboração dele exigida deve guardar respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se lhe podendo impor deveres inviáveis, excessivamente onerosos, desnecessários ou ineficazes. 3. Não há qualquer impedimento a que o legislador se valha de presunções para viabilizar a substituição tributária, desde que não lhes atribua caráter absoluto. 4. A retenção e recolhimento de 11% sobre o valor da nota fiscal é feita por conta do montante devido, não descaracterizando a contribuição sobre a folha de salários na medida em que a antecipação é em seguida compensada pelo contribuinte com os valores por ele apurados como efetivamente devidos forte na base de cálculo real. Ademais, resta assegurada a restituição de eventuais recolhimentos feitos a maior. 5. Inexistência de extrapolação da base econômica do art. 195, I, a, da Constituição, e de violação ao princípio da capacidade contributiva e à vedação do confisco, estampados nos arts. 145, § 1º, e 150, IV, da Constituição. Prejudicados os argumentos relativos à necessidade de lei complementar, esgrimidos com base no art. 195, § 4º, com a remissão que faz ao art. 154, I, da Constituição, porquanto não se trata de nova contribuição. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 7. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3º, do CPC.”



    (RE nº 603.191/MT, Tema RG nº 302, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 1º/08/2011, p. 05/09/2011; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU FATURA. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 393.946, da relatoria do ministro Carlos Velloso, reconheceu a constitucionalidade do art. 31 da Lei 8.212/1991, com a redação da Lei 9.711/1998. Dispositivo que obriga empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra a reter 11% (onze por cento) do valor da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços a título de contribuição previdenciária. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 455.956-AgR/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, j. 23/11/2010, p. 21/03/2011; grifos nossos).



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: SEGURIDADE. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR BRUTO DA NOTA FISCAL OU DA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. Lei 8.212/91, art. 31, com a redação da Lei 9.711/98. I. - Empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra: obrigação de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia 2 do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra: inocorrência de ofensa ao disposto no art. 150, § 7º, art. 150, IV, art. 195, § 4º, art. 154, I, e art. 148 da CF. II. - R.E. conhecido e improvido.”



    (RE nº 393.946/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 03/11/2004, p. 1º/04/2005; grifos nossos).



    8.1. O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade do art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação conferida pela Lei nº 9.711, de 1998, o que, no ponto, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    9. Ademais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional e de norma infralegal aplicáveis, Leis nº 8.212, de 1991, e nº 6.019, de 1974; e Decretos nº 4.729, de 2003, e nº 3.048, de 1999, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Sustenta o recorrente que a cobrança busca fundamento no art. 31 da Lei nº 8212/1991, que constitui a retenção da contribuição Previdenciária de 11% sobre os serviços executados mediante cessão de mão-de-obra.



    Defende que, os contratos de coleta, transporte e entrega de malotes firmados entre ele, sindicato, e as empresas Aerostar Táxi Aéreo, TAF - Táxi Aéreo Fortaleza Ltda e ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, não podem ser enquadrados como contratos de cessão de mão-de-obra pois não eram realizados mediante colocação dos segurados à disposição do tomador de serviços e de modo contínuo, nos termos do art. (219, §2º, incisos de I a XXV, do Decreto 3048/1999.



(...)



    O apelante sustenta a tese de que o lançamento tributário consubstanciado nas NFLDs nsº 35.443.425-0/2002; 35.443.427-6/2002 e 35:443.428-4/2002, referem-se a serviços de empresas de transporte (aéreo e terrestre) que não se enquadrariam na exigência tributária (contribuição previdenciária - retenção no percentual de 11% sobre 50% do valor bruto expresso na nota fiscal).” (e-doc. 24, p. 1-3).



    9.1. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e do reexame da legislação infraconstitucional, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”  



    9.2. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pretório Excelso:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Redução de alíquota. Enquadramento de pessoa jurídica como prestadora de serviços hospitalares. Controvérsia de índole infraconstitucional. Tema 353 da RG. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 353 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “A questão do enquadramento da sociedade empresária como prestadora de serviços tipicamente hospitalar ou assemelhado, para o reconhecimento do direito ao recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) com alíquota reduzida, nos termos da exceção do art. 15, § 1º, inc. III, da Lei n. 9.249/1995, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.451.468-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/02/2024, p. 07/03/2024; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PROVENTOS DE MILITAR INATIVO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. ADI 4.912, ACO 3.396 E RE 1.338.750, TEMA N. 1.177/RG. 1. O acórdão recorrido está em conformidade com a compreensão desta Suprema Corte, firmada na ADI 4.912, ministro Edson Fachin, e na ACO 3.396, ministro Alexandre de Moraes, em que reconhecida a inconstitucionalidade da alteração promovida pela Lei federal n. 13.954/2019 sobre as alíquotas de contribuições previdenciárias a serem aplicadas aos militares estaduais. 2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.338.750, piloto do Tema n. 1.177/RG, ministro Luiz Fux, ratificou o entendimento revelado na ADI 4.912 e na ACO 3.396. 3. Divergir da conclusão do Órgão judiciário de origem quanto ao enquadramento do recorrido na legislação de regência, para fins de reconhecimento do direito à isenção da contribuição previdenciária, demandaria o reexame da legislação estadual e do conjunto probatório, providência vedada em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.392.320-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/09/2023, p. 22/09/2023; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMAS 660 E 339. ISS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371 RG). II – O acórdão impugnado pelo recurso extraordinário não ofendeu os arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição, na interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 339 (AI 791.292 QO-RG) da repercussão geral. III – As alegações de afrontas constitucionais relacionadas à base de cálculo do ISS e ao enquadramento da atividade da parte agravante como agenciamento de mão de obra se tratam de arguições de ofensa reflexa à Constituição, por demandarem a interpretação de legislação infraconstitucional, além de também esbarrarem no óbice previsto na Súmula 279 do STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (ARE nº 972.778-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/10/2016, p. 18/11/2016; grifos nossos).



    9.3. Nesse sentido são as decisões monocráticas proferidas no ARE nº 1.470.328-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/12/2023, p. 08/01/2024; e no ARE nº 1.406.831/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, j. 17/10/2022, p. 18/10/2022.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl